Tribunal: TJES
Processo: 5008463-71.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008463-71.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE LIMA MOREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação contratual ajuizada por beneficiária previdenciária em face de instituição financeira, visando à declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com devolução dos valores descontados e indenização por danos morais. A parte autora sustenta que não anuiu à contratação do serviço.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Verifica-se se houve contratação válida do cartão de crédito consignado e, em caso negativo, se estão presentes os requisitos para reconhecimento da falha na prestação do serviço, com consequente dever de indenizar, além de definir a forma de devolução dos valores e a adequação da multa cominatória.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilização objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da atividade econômica que desenvolve (arts. 6º, VI, e 14, CDC).

4.Diante da ausência de comprovação cabal da contratação, mesmo com a juntada de suposta assinatura digital e fotografia, entendeu-se pela nulidade do contrato, haja vista o risco inerente à contratação virtual, que não pode ser transferido ao consumidor.

5.Considerando tratar-se de fraude sem demonstração de má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples. O dano moral restou caracterizado em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo mantido o valor fixado na origem.

6.Determinou-se, ainda, que a correção monetária e os juros incidentes sobre o montante indenizatório fluam a partir do arbitramento, conforme entendimento consolidado. Manteve-se a cominação de astreintes, por não se revelar desproporcional ou excessiva.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a restituição simples dos valores descontados e alterar o termo inicial dos encargos moratórios e da correção monetária sobre o dano moral para a data do arbitramento. Mantidas as demais disposições da sentença.

Tese de julgamento: É nulo o contrato de cartão de crédito consignado quando a instituição financeira não comprova de forma inequívoca a contratação pela consumidora, especialmente em se tratando de adesão por meio digital. A restituição dos valores descontados indevidamente será simples, salvo prova de má-fé, e o dano moral decorrente de descontos não autorizados em benefício previdenciário é presumido. Os encargos moratórios e a correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais devem ter como termo inicial a data do arbitramento judicial.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5008463-71.2024.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO PAN S.A

RECORRIDA: MARIA JOSE LIMA MOREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação contratual ajuizada por beneficiária previdenciária em face de instituição financeira, visando à declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com devolução dos valores descontados e indenização por danos morais. A parte autora sustenta que não anuiu à contratação do serviço.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Verifica-se se houve contratação válida do cartão de crédito consignado e, em caso negativo, se estão presentes os requisitos para reconhecimento da falha na prestação do serviço, com consequente dever de indenizar, além de definir a forma de devolução dos valores e a adequação da multa cominatória.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilização objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da atividade econômica que desenvolve (arts. 6º, VI, e 14, CDC).

4.Diante da ausência de comprovação cabal da contratação, mesmo com a juntada de suposta assinatura digital e fotografia, entendeu-se pela nulidade do contrato, haja vista o risco inerente à contratação virtual, que não pode ser transferido ao consumidor.

5.Considerando tratar-se de fraude sem demonstração de má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples. O dano moral restou caracterizado em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo mantido o valor fixado na origem.

6.Determinou-se, ainda, que a correção monetária e os juros incidentes sobre o montante indenizatório fluam a partir do arbitramento, conforme entendimento consolidado. Manteve-se a cominação de astreintes, por não se revelar desproporcional ou excessiva.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a restituição simples dos valores descontados e alterar o termo inicial dos encargos moratórios e da correção monetária sobre o dano moral para a data do arbitramento. Mantidas as demais disposições da sentença.

Tese de julgamento: É nulo o contrato de cartão de crédito consignado quando a instituição financeira não comprova de forma inequívoca a contratação pela consumidora, especialmente em se tratando de adesão por meio digital. A restituição dos valores descontados indevidamente será simples, salvo prova de má-fé, e o dano moral decorrente de descontos não autorizados em benefício previdenciário é presumido. Os encargos moratórios e a correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais devem ter como termo inicial a data do arbitramento judicial.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, movida por
MARIA JOSÉ LIMA MOREIRA
em face de
BANCO PAN S.A
., na qual a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que afirma não ter celebrado. Requereu, ao final, a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Contestação apresentada no ID 12227604.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 12227625), com o seguinte dispositivo:

Isto posto, julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para 1. DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito reportado nos autos (Contrato 770313456-4,);

2. CONDENAR o réu a cancelar o contrato de cartão de crédito consignado então formalizado com a autora, para os devidos fins;

3. CONDENAR o réu a abster-se de realizar eventuais descontos em margem consignável dos rendimentos laborais da autora (Benefício nº 054.197.534-0) em razão dos ajustes referidos, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por desconto realizado até o limite de R$ 5.000,00;

4. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 2.742,92 em favor da autora, com correção monetária dos respectivos descontos até a citação (31/07/2024) pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação (31/07/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, nos termos do art. 406, §1º, do CC; e

5. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$2.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (31/07/2024) em diante pela Taxa Selic.

Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora, no que couber e para os devidos fins.

Fica o réu ciente das disposições dos arts. 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC.

Deverá a autora disponibilizar em favor do réu o valor indevidamente creditado em sua conta bancária, conforme comprovado (R$ 4.440,87) podendo fazê-lo por qualquer meio idôneo, inclusive através de depósito judicial, hipótese em que segue desde já autorizado o levantamento de mencionado recurso por alvará ou transferência eletrônica, como convier.

Autorizo também a compensação de créditos e débitos existentes entre as partes, como revelado nos presentes autos, na forma dos arts. 368 e ss. do CC.

Irresignado, o Banco PAN interpôs recurso inominado (ID 12227627), ocasião em que reiterou a validade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, pela restituição simples dos valores, redução do quantum fixado a título de dano moral, ajustes na forma de atualização para contar do arbitramento e afastamento das
astreintes
.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida (ID 12227635), requerendo a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da falha na prestação dos serviços e dever de indenizar. Na ocasião, pugnou pela majoração dos danos morais.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular – IDs 12227628 e 12227629.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, uma vez que não demonstrado prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo.

Primeiramente, pontuo que os pedidos formulados em contrarrazões não devem ser conhecidos, pois referida manifestação se destina, exclusivamente, à impugnação dos fundamentos apresentados nas razões recursais.

No mérito,
é caso de parcial provimento do recurso
.

O Código de Defesa do Consumidor adota o regime da responsabilidade objetiva para fornecedores de serviços, nos termos do art. 14, fundamentado na teoria do risco do empreendimento, conforme também dispõe o art. 6º, inciso VI do CDC. Assim, uma vez configurados o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar independentemente da demonstração de culpa.

Ademais, aplicável a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, inciso VIII, do CDC, a qual desloca para o fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da contratação.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco recorrente, de que o contrato fora devidamente assinado digitalmente (ID 12227605), em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte do autor, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a foto pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

É cediço que a instituição financeira assume o risco da atividade e deve assegurar mecanismos eficazes para impedir fraudes, respondendo pelos danos causados por eventual falha na prestação do serviço.

No caso, não restou comprovada a efetiva contratação pela autora, nem sua participação voluntária na operação, sendo legítimo o reconhecimento da nulidade contratual e a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário.

Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a nulidade do contrato objeto da demanda.

Há falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante aos
danos materiais
, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente.

No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima. Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$2.000,00, não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por outro lado, entendo ser necessário adequar o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre o dano moral, para que estes se iniciem a partir da data do arbitramento (sentença).

Por fim, quanto à impugnação às astreintes, estas possuem natureza coercitiva e educativa, destinadas a garantir o cumprimento da obrigação imposta, não configurando enriquecimento indevido da parte vencedora. A manutenção da multa diária mostra-se adequada e proporcional ao caso, em consonância com os princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional (art. 537, §1º, do CPC).

Dessa forma, afasto a tese de excesso ou inadequação das astreintes fixadas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

Determinar que a
restituição dos valores descontados ocorra de forma simples
;

Alterar o termo inicial dos encargos moratórios e da correção monetária incidentes sobre os danos morais,
que deverão incidir a partir da data do arbitramento
.

Mantém-se
íntegras as demais disposições da sentença
, por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO
Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto ao reconhecimento da devolução dos valores na forma simples.
Após análise dos autos, verifico que o consumidor, ora Recorrido,
narra que não contratou qualquer obrigação perante a Ré, mas que foi feito, em seu nome, sem o seu conhecimento, um contrato de cartão consignado.

A responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, sendo
aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, resta configurada a fraude, uma vez que o contrato foi firmado em nome da parte Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença
no tocante a devolução em dobro.
Mantenho, no mais, o entendimento de Vossa Excelência quanto ao termo inicial
dos encargos moratórios e da correção monetária.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

É como, respeitosamente, voto.